Tribunal: TJDFT
Processo: 0713738-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713738-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GECICLEIDE TEIXEIRA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO DIGIO SA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO BRADESCARD S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO GECICLEIDE TEIXEIRA LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 230819962, autos originários) proferida na ação de repactuação de dívidas movida contra o BRB - BANCO DE BRASILIA S/A e outros, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por GECICLEIDE TEIXEIRA LIMA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A.; NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO; QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.; BANCO DIGIO S.A.; ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.; BANCO BRADESCARD S.A.; e BANCO DO BRASIL S.A., por meio da qual a autora requer tutela da urgência. Em suma, a autora, servidora pública, narra que contraiu empréstimos com os réus e vem sofrendo descontos consignados em folha de pagamento, os quais, somados, atingiriam 64,04% da sua remuneração, além de descontos em sua conta corrente correspondentes a 116,85% da sua renda, extrapolando o limite legal de 40%, o que entende ilegal. Requer, em sede de tutela provisória requer: “a) Seja deferida antecipação de tutela, com base na dignidade da pessoa humana e no princípio da preservação do mínimo existencial, para determinar que a parte requerida limite os descontos praticados no percentual de 40% (quarenta por cento) do rendimento líquido da requerente, incluindo os valores descontados de conta corrente, salário, poupança ou débito em conta, até que seja celebrado acordo que abranja a totalidade dos débitos ou fixado o plano compulsório de pagamento”. A autora também formula pedido de gratuidade de justiça e, para tanto, juntou contracheques ao ID 230552035. Segundo o Magistério jurídico, o pressuposto da “probabilidade do direito”, “Ao elegê-lo, o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma função prática: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel, Manual do processo civil, 5a ed. rev. atual. e amp. São Paulo, RT, 2020, p. 267) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, o Magistério jurídico ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em que pese às bem alinhadas razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência reclamada. Dos Descontos em Folha Nos termos da recente alteração do Código de Defesa do Consumidor (art. 104-A) promovida pela Lei n. 14.181, de 1o/07/2021, a pretensão autoral de limitação generalizada dos descontos em folha de pagamento e contas bancárias por força de contratos de empréstimos contraídos pelo consumidor restou expressamente afastada, haja vista o veto presidencial à previsão constante no artigo 54-E da aludida Lei 14.181/2021, que assim dispunha: “Art. 54-E. Nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolva autorização prévia do consumidor pessoa natural para consignação em folha de pagamento, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. § 1o O descumprimento do disposto neste artigo dá causa imediata à revisão do contrato ou à sua renegociação, hipótese em que o juiz poderá adotar, entre outras, de forma cumulada ou alternada, as seguintes medidas: I - dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, de modo a adequá-lo ao disposto no caput deste artigo, sem acréscimo nas obrigações do consumidor; II - redução dos encargos da dívida e da remuneração do fornecedor; III - constituição, consolidação ou substituição de garantias.” Ao justificar o veto a este dispositivo, o Exmo. Sr. Presidente da República ponderou que: “A propositura legislativa estabelece que, nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolvessem autorização prévia do consumidor pessoa natural para consignação em folha de pagamento, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderia ser superior a trinta por cento de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial. O referido, poderia ainda ser acrescido em cinco por cento, destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. O descumprimento do disposto no referido artigo daria causa imediata à revisão do contrato ou à sua renegociação. Além disso, o consumidor poderia desistir da contratação de crédito no prazo de sete dias, contado da data da celebração ou do recebimento de cópia do contrato, mediante disponibilização de formulário de fácil preenchimento pelo consumidor, em meio físico ou eletrônico, anexo ao contrato. Por fim, não seria devida pelo fornecedor a devolução de eventuais tarifas pagas pelo consumidor em razão dos serviços prestados. Entretanto, apesar da boa intenção do legislador, a propositura contrariaria interesse público ao restringir de forma geral a trinta por cento o limite da margem de crédito já anteriormente definida pela Lei no 14.131, de 30 de março de 2021, que estabeleceu o percentual máximo de consignação em quarenta por cento, dos quais cinco por cento seriam destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou de utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito, para até 31 de dezembro de 2021, nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, trazendo instabilidade para as operações contratadas no período de vigência das duas legislações. Mister destacar que o crédito consignado é uma das modalidades mais baratas e acessíveis, só tendo taxas médias mais altas que o crédito imobiliário, conforme dados do Banco Central do Brasil. Assim, a restrição generalizada do limite de margem do crédito consignado reduziria a capacidade de o beneficiário acessar modalidade de crédito, cujas taxas de juros são, devido à robustez da garantia, inferiores a outras modalidades. A restrição acabaria, assim, por forçar o Consumidor a assumir dívidas mais custosas e de maior dificuldade de pagamento. Ademais, em qualquer negócio que envolva a consignação em folha de pagamento, seja no âmbito das relações trabalhistas ou fora delas a informação sobre a existência de margem consignável é da fonte pagadora. Diante disso, a realização de empréstimos em desacordo com o disposto no caput do art. 54-E poderia ocorrer por culpa exclusiva de terceiro, no caso a pessoa jurídica responsável pelo pagamento dos vencimentos do consumidor.” Por conseguinte, vetada a proposta legislativa, que corresponde precisamente à pretensão formulada pela consumidora, deve-se concluir pela falta de amparo legal e, consectariamente, de probabilidade jurídica, da pretensão de limitação generalizada dos descontos em questão ao patamar de 40% (quarenta por cento), ressalvada a hipótese de eventual superação do veto presidencial pelo Congresso Nacional, o que ainda não ocorreu. Dos Descontos em Conta Bancária A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que não há ilicitude na realização dos descontos previstos em contratos bancários legitimamente entabulados entre as partes na conta-corrente bancária em patamar superior a 30% dos rendimentos brutos ou líquidos do contratante (consumidor), o que decorre do livre exercício da autonomia de vontade das partes, não havendo falar em violação à dignidade da pessoa humana ou à função social do contrato, ou ainda aos ditames das Lei 8.112/90 e 10.820/2003, nomeadamente porque essa se refere a descontos compulsórios e não àqueles consentidos pelo próprio mutuante no pleno exercício de sua autonomia de vontade. Tal entendimento foi externado pelo egrégio Sodalício Superior em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1085), em acórdão assim ementado: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) Neste contexto, não havendo dúvidas de que todos os descontos realizados na conta bancária da parte autora não decorreram de ato impositivo de quem quer que seja, mas sim do pleno exercício de sua autonomia privada e da consectária liberdade de contratar, não há falar em malferimento à dignidade da pessoa humana nem em ilegalidade no âmbito dos contratos firmados com a instituição financeira. Em relação à gratuidade de justiça, os contracheques provam que a autora aufere renda bruta mensal de R$ 7.374,74, portanto, inferior a 5 salários-mínimos, o que a qualifica como parte hipossuficiente. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Por outro lado, defiro a gratuidade de justiça. Anote-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A agravante-autora sustenta que contraiu dívidas oriundas de empréstimos bancários e cartões de crédito, os quais, atualmente, tornaram-se excessivamente onerosos, gerando graves prejuízos à sua subsistência. Alega que o valor mínimo existencial seria de R$ 3.921,00. Consoante a petição inicial, a agravante-autora requer que “seja deferida antecipação de tutela, com base na dignidade da pessoa humana e no princípio da preservação do mínimo existência, para determinar que a parte requerida limite os descontos praticados no percentual de 40% (quarenta por cento) do rendimento líquido da requerente, incluindo os valores descontados de conta corrente, salário, poupança ou débito em conta, até que seja celebrado acordo que abranja a totalidade dos débitos ou fixado o plano compulsório de pagamento.” (id. 230552030, autos originários). Da análise dos autos, verifica-se que a agravante-autora possui um salário bruto de R$ 7.374,74, sendo que os empréstimos consignados em folha somam R$ 2.037,84, o que corresponde a 27% da sua remuneração bruta (id. 230552035, autos originários). Em relação aos empréstimos com débito em conta corrente, trata-se de ato de liberalidade da correntista e, quanto à limitação dos descontos, a Segunda Seção do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1863973/SP (Tema 1085), Relatoria do em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, em 09/03/2022, fixou a seguinte tese jurídica: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Desse modo, não se afigura legítimo desconstituir, liminarmente, o pactuado nos contratos, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação voluntária da própria titular da conta corrente, conforme precedente vinculante acima destacado. Em princípio, portanto, não há ilicitude nos descontos realizados pelas instituições requeridas, o que, em juízo de cognição sumária, afasta a probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela de urgência. Embora haja previsão legal de repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactam substancialmente a renda do devedor e o enquadram, em tese, na situação de consumidor superendividado, art. 54-A, § 1°, do CDC, importante considerar que a ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei 14.181/21, na qual está prevista, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores envolvidos, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. Portanto, o exame acerca da repactuação das dívidas enseja necessariamente a tentativa de conciliação, assim como a apresentação do plano de pagamento, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência na forma requerida pela agravante-autora. Conforme contracheque do mês de fevereiro de 2025 (id. 230552035, autos originários), a agravante-autora possui um salário bruto de R$ 7.374,74. Sobre o valor bruto incide desconto de R$ 2.174,62, referente à seguridade social, imposto de renda e GDF-Saúde e R$ 2.037,84 de descontos referentes aos empréstimos consignados contraídos no Banco de Brasília S/A, o que resulta em um salário líquido de R$ 3.162,28. Desse modo, o salário líquido da agravante-autora, abatidos os descontos obrigatórios, seria de R$ 5.200,12, sem a incidência dos descontos dos empréstimos consignados. Além disso, a ausência de probabilidade da pretensão inicial também está evidenciada na circunstância de a autora indicar o valor de R$ 3.921,00, que equivale a 75% do seu salário liquido mensal, sem os descontos dos consignados, como sendo o mínimo existencial (id. 230552030, autos originários), o que representa valor muito superior àquele estabelecido no art. 3o do Decreto 11.150/22 correspondente a 25% do salário mínimo vigente na data de sua publicação em 27/5/2022. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito da agravante-autora. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 9 de abril de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora